Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEPÓSITO REALIZADO. RECURSOS INTERPOSTOS NO PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APURAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os aclaratórios não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.